Tribunal: TJBA
Processo: 8003549-55.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003549-55.2025.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ITANA FREITAS SANTOS LISBOA

APELADO: ALLOG ALUMINIO DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, iniciando-se o prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da exação, desde que inexistente impugnação administrativa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 980.

O vencimento do IPTU ocorreu em 28/02/2020, iniciando-se a contagem prescricional em 29/02/2020, de modo que o quinquênio prescricional se consumou antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido apenas em 24/08/2025.

A alegação de alteração posterior do calendário fiscal municipal não afasta a prescrição, pois não houve comprovação documental de modificação válida da exigibilidade do crédito tributário.

A tese de interrupção da prescrição por parcelamento ou confissão de dívida não prospera, ante a inexistência de prova documental demonstrando ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo contribuinte.

O entendimento firmado no Tema 444/STJ não se aplica ao caso concreto, porque o ajuizamento da execução fiscal ocorreu após o transcurso integral do prazo prescricional, impossibilitando qualquer efeito interruptivo decorrente do despacho citatório.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, incumbindo ao ente fazendário instruir adequadamente a execução fiscal com documentos comprobatórios de eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003549-55.2025.8.05.0044
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE CANDEIAS
e, como
Apelad
o
- ALLOG ALUMINIO DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/14